Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-36.2024.8.11.0096
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000972-36.2024.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS/Importação, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTES GRANOSKI LTDA - CNPJ: 24.750.721/0001-87 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSPORTES GRANOSKI LTDA - CNPJ: 24.750.721/0001-87 (EMBARGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ANÁLISE DE QUESTÕES PREJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes Transportes Granoski Ltda e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra acórdão unânime que deu provimento à apelação interposta por Transportes Granoski Ltda., para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, reconhecendo cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da prescrição trienal e da ilegitimidade passiva alegadas pela Transportes Granoski Ltda., que poderiam afastar a necessidade de retorno dos autos para instrução probatória; e
(ii) saber se o acórdão incorreu em omissão por não observar o art. 370 do CPC/2015 e por não reconhecer a ausência de especificação de provas na contestação, conforme alegado por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou com profundidade a tese de cerceamento de defesa, reconhecendo a essencialidade da produção da prova pericial contábil para a adequada formação do convencimento judicial, diante da complexidade da matéria e da relevância técnica do Termo de Acordo celebrado com o Fisco.
4. A alegação de ausência de especificação de provas na contestação, embora suscitada, não afasta a obrigatoriedade judicial de determinar, de ofício, a produção de prova considerada imprescindível, nos termos do art. 370 do CPC/2015, quando verificada sua relevância para o deslinde da controvérsia.
5. A apreciação das teses de prescrição trienal e ilegitimidade passiva não poderia preceder a resolução da nulidade processual constatada, dado que o vício de cerceamento de defesa impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando prematura qualquer análise de mérito ou de condições da ação.
6. O acórdão enfrentou com suficiência os argumentos principais e conduziu a solução à luz dos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. A insurgência contida nos embargos reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a ensejar integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A existência de cerceamento de defesa decorrente da supressão de prova pericial essencial impede a análise de questões meritórias ou prejudiciais, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução probatória.
2. A ausência de especificação probatória pela parte não exime o julgador do dever de determinar, de ofício, a produção de prova necessária à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 370, 485, incs. VI e VII; art. 487, inc. II; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED 1023106-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024, pub. 15.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTES GRANOSKI LTDA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
TRANSPORTES GRANOSKI LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação de Cobrança movida por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito (Id. 300528875).

A decisão colegiada, ao dar provimento ao recurso de apelação, acolheu a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, declarando-a nula, determinando o retorno dos autos a origem, para que seja realizada a produção de prova pericial (Id. 324464889).

Inconformada, a empresa Transportes Granoski, alega que a decisão foi omissa quanto teses prejudiciais que foram extensamente arguidas no recurso de apelação, e, que se analisadas, tornariam a perícia e o próprio retorno dos autos à origem absolutamente desnecessários.

Narra que, houve a demonstração da prescrição trienal e que não é parte legitima para figurar no polo passivo do presente litígio.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 325914881).

Por outro lado, a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S. A., sustenta que a decisão foi omissa o não considerar o artigo 370 do CPC, asseverando que o magistrado na primeira instancia decidiu de acordo com a própria convicção sobre as provas necessárias para a solução da lide.

Além disso, aduz que a parte contrária não especificou as provas que pretendia produzir em sua contestação.

Por fim, manifesta pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 326731393).

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S. A., apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária, alegando se tratar de mero inconformismo e rediscussão (Id. 328226880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTES GRANOSKI LTDA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
TRANSPORTES GRANOSKI LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação de Cobrança movida por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito (Id. 300528875).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A embargante Energisa sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar especificamente os artigos 336, 370 e 373 do Código de Processo Civil, bem como ao não analisar a ausência de especificação de provas na contestação apresentada pela parte adversa. Ocorre que, com o devido respeito ao entendimento da embargante,
não há omissão alguma no acórdão guerreado
.

O acórdão embargado, examinou de forma completa, profunda e tecnicamente adequada a questão do cerceamento de defesa, que constituía o cerne da insurgência recursal da Transportes Granoski. O julgado percorreu, com minúcia e rigor técnico-jurídico, todo o iter argumentativo necessário para concluir pela nulidade da sentença. Inicialmente,
delimitou com precisão a controvérsia, estabelecendo que a questão em discussão consistia em verificar se o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de prova pericial contábil requerida pela parte ré, configurava cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença
.

O acórdão estabeleceu com clareza as premissas constitucionais aplicáveis à matéria, destacando que o direito à produção de provas integra o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sendo elemento essencial do devido processo legal. Fundamentou de forma densa a essencialidade do direito à prova como emanação direta e imediata dos postulados constitucionais, constituindo manifestação essencial da ampla defesa e do contraditório, na medida em que se revela instrumento indispensável para que as partes possam demonstrar a veracidade de suas alegações e influir efetivamente no convencimento do órgão julgador.

O julgado ponderou sobre os limites do julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355 do Código de Processo Civil, reconhecendo que se trata de técnica de gestão processual destinada a conferir celeridade e economia ao processo, permitindo ao magistrado proferir decisão de mérito quando desnecessária a produção de outras provas. Todavia, consignou expressamente que a aplicação desse instituto deve observar rigorosos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o julgador, sob o manto da celeridade processual, suprimir o direito das partes à produção de provas pertinentes e relevantes.

O acórdão analisou detidamente a complexidade da matéria objeto da lide, destacando que a prova pericial contábil requerida pela parte ré mostrava-se relevante para o deslinde da controvérsia, notadamente em razão da complexidade dos cálculos fiscais envolvidos e da ausência de impugnação técnica ao Termo de Acordo firmado entre a apelada e o Fisco.

Percebe-se, portanto, com absoluta clareza, que o acórdão embargado enfrentou todos os aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo ponto ou questão omitida que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

A embargante sustenta ainda que o acórdão deveria ter analisado o fato de que a Transportes Granoski, em sua contestação, teria requerido genericamente a produção de todos os meios de prova, sem especificar qual prova pretendia produzir. Tal argumento, com a devida vênia, não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento. O venerando acórdão reconheceu que a prova pericial era necessária e imprescindível para o deslinde da controvérsia, em razão da complexidade dos cálculos fiscais envolvidos, da necessidade de verificação técnica do Termo de Acordo celebrado entre a Energisa e o Fisco, do valor expressivo da causa, e da impossibilidade de o julgador, sozinho, sem auxílio técnico especializado, aferir a correção dos valores cobrados.

Nesse contexto, ainda que a parte ré tivesse sido genérica na especificação probatória, o próprio juiz poderia e deveria determinar de ofício a realização da perícia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, justamente em razão da essencialidade dessa prova para a formação de seu convencimento. Como bem pontuou o acórdão embargado, citando doutrina abalizada, o direito à prova é componente inafastável do princípio do contraditório e do direito de defesa, sendo uma garantia constitucional decorrente do contraditório efetivo, pois
não haveria valor na declaração formal do contraditório e da ampla defesa se não fosse garantida a possibilidade de se demonstrar e formar a convicção sobre os fundamentos da pretensão deduzida
.

Passo agora à análise dos embargos de declaração opostos por Transportes Granoski Ltda. O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar duas teses prejudiciais de mérito, quais sejam, a prescrição trienal e a ilegitimidade passiva. Argumenta que tais questões, se acolhidas, levariam à imediata extinção do processo, tornando desnecessária a anulação da sentença para realização de perícia. Mais uma vez, com o devido respeito ao entendimento do embargante, não há omissão alguma no acórdão vergastado.

Primeiramente, é imperioso esclarecer que prescrição e ilegitimidade passiva, embora possam ser conhecidas de ofício e levem à extinção do processo, não são questões preliminares processuais no sentido estrito, mas sim questões de mérito ou condições da ação. A prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, leva à extinção do processo com resolução de mérito. Já a ilegitimidade passiva constitui hipótese de carência de ação, levando à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do mesmo diploma legal. Portanto, ambas as questões suscitadas pelo embargante têm natureza de mérito em sentido amplo, e não de vício processual apto a ensejar a nulidade do julgado.

O Código de Processo Civil estabelece uma ordem lógica e hierárquica para a apreciação das questões processuais, determinando que as preliminares processuais sejam analisadas antes das questões de mérito. Essa ordem deflui dos próprios dispositivos do código. O artigo 485 estabelece as hipóteses de extinção sem resolução de mérito, referentes a questões processuais e carência de ação, enquanto o artigo quatrocentos e oitenta e sete prevê as hipóteses de extinção com resolução de mérito, atinentes às questões de fundo. Além disso, o artigo trezentos e cinquenta e cinco regula o julgamento antecipado de mérito, pressupondo que as questões preliminares já tenham sido superadas.

No caso concreto, o acórdão embargado identificou a existência de vício processual grave, qual seja, o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial essencial. Ora, o cerceamento de defesa é vício processual que acarreta nulidade do julgado, nos termos dos artigos 282 combinado com o artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso III, do Código de Processo Civil, e sua ocorrência impede a análise das demais questões, sejam elas preliminares ou de mérito.

Não se pode admitir que um julgamento viciado produza efeitos jurídicos válidos, ainda que para reconhecer a prescrição ou a ilegitimidade passiva. O vício processual contamina todo o ato decisório, exigindo sua anulação e a renovação da fase instrutória.

Ademais, as próprias questões suscitadas pelo embargante demandam instrução probatória para sua adequada análise.

Portanto, seria temerário e juridicamente inadequado que esta egrégia Câmara se pronunciasse sobre prescrição e ilegitimidade passiva antes da realização da perícia contábil, sob pena de incorrer no mesmo vício que levou à anulação da sentença de primeiro grau, qual seja, o julgamento prematuro sem a devida instrução probatória.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelos embargantes, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na decisão, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso embargos de declaração contra acórdão que manteve decisão que que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências da agravante. O Embargante alega omissão no acórdão, que não se manifestou sobre a inaplicabilidade do Tema 1150 do STJ ao caso concreto e necessidade de pré-questionamento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a inaplicabilidade do Tema 1150 do STJ ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado, de forma clara e coerente, decidiu a controvérsia com base no Tema 1150 do STJ, o qual reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações que discutem a correção de valores do PASEP . A alegação do Banco de que a demanda se limita à mera aplicação dos índices de correção, e não à correção dos valores em si, não procede.
Não foi constatada a presença de vícios no acórdão embargado, o que indica a intenção de rediscussão da matéria. Os embargos de declaração não se revelam adequados para este fim
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “i)
Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria; ii) O julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022, caput e incs. I a III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED 0037381-48.2014 .8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11 .03.2020.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10231065420248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025